Tribunal: TJSP
Processo: 1000555-78.2020.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/SP - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - VISTORIA E FISCALIZAÇÃO – IRREGULARIDADES VERIFICADAS – DESCREDENCIAMENTO – PRETENSÃO À NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O RESTABELECIMENTO DO RESPECTIVO CREDENCIAMENTO PERANTE O DETRAN/SP – IMPOSSIBILIDADE –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/SP - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - VISTORIA E FISCALIZAÇÃO – IRREGULARIDADES VERIFICADAS – DESCREDENCIAMENTO – PRETENSÃO À NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O RESTABELECIMENTO DO RESPECTIVO CREDENCIAMENTO PERANTE O DETRAN/SP – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALDIADE DA PORTARIA No 101/16 DO DETRAN E DA RESOLUÇÃO CONTRAN No 358/10 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, cerceamento do direito de defesa, inocorrente. 2. No mérito da lide, ilegalidade, irregularidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. Infrações, apontadas na Portaria DETRAN no 101/16 e Resolução CONTRAN No 358/10, devidamente demonstradas nos autos. 4. Inconstitucionalidade e/ou ilegalidade dos referidos atos administrativos, igualmente, não caracterizadas. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.